Tribunal: TJBA
Processo: 8005086-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005086-17.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENATO DOS SANTOS CERQUEIRA Advogado(s): ANGELICA SUELY MARIANI ALVES APELADO: MARIA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s):DOUGLAS DE MELLO DA SILVA, JESSICA MOREIRA DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BEM COMUM DE EX-CÔNJUGES. USO EXCLUSIVO POR UM DELES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o ex-cônjuge ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum, fixando o termo inicial da obrigação na data da citação. O apelante busca a reforma da decisão, alegando, entre outros, a impossibilidade de cobrança antes da partilha, a ausência de posse exclusiva e, subsidiariamente, a alteração do marco inicial da cobrança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a possibilidade de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum por um dos ex-cônjuges antes da partilha definitiva; e (ii) o correto termo inicial para a incidência da obrigação de pagamento. III. Razões de decidir 3. Com o divórcio, cessa o regime de bens e o patrimônio comum passa ao estado de condomínio, regido pelo Código Civil. O uso exclusivo do imóvel por um dos condôminos enseja o dever de indenizar o outro na proporção de sua cota-parte, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo irrelevante a ausência de partilha formal. 4. O termo inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da efetiva ciência do ocupante exclusivo acerca da oposição do outro coproprietário ao uso gratuito do bem, que se consolida com a citação ou intimação judicial para esse fim. Havendo nos autos reconhecimento judicial de falha na intimação inicial, o marco deve ser a data em que o ato foi devidamente cumprido. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível o arbitramento de aluguel em desfavor do ex-cônjuge que utiliza bem imóvel comum com exclusividade, mesmo antes da partilha definitiva, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 2. O termo inicial da obrigação de pagamento dos aluguéis é a data da citação ou intimação válida do condômino ocupante na ação correspondente, momento em que se extingue o comodato tácito e se configura a sua mora." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.319 e 1.658. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1375271/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005086-17.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante RENATO DOS SANTOS CERQUEIRA e como apelado MARIA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora